Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-40.2021.8.11.0036
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000997-40.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA PEREIRA CAJANGO - CPF: 344.582.981-00 (APELANTE), ANTONIA CAJANGO DA SILVA - CPF: 065.826.721-34 (APELANTE), JERONIMO PEREIRA CAJANGO - CPF: 304.527.081-68 (APELANTE), ALDEMIR DE MORAES CAJANGO - CPF: 241.997.291-00 (APELANTE), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO PEREIRA CAJANGO - CPF: 826.603.288-20 (APELANTE), JOAO BATISTA PEREIRA CAJANGO - CPF: 424.540.691-72 (APELANTE), JOAQUIM CAJANGO DE MORAES - CPF: 267.607.031-20 (APELANTE), JOSE CAJANGO DE MORAES - CPF: 203.702.101-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA PEREIRA CAJANGO - CPF: 344.582.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALVA MILHOMEM CIRQUEIRA - CPF: 406.398.191-68 (APELANTE), JUAREZ ALVES DE ARAUJO - CPF: 241.973.001-15 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA CAJANGO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA CAJANGO DA SILVA - CPF: 065.826.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO PEREIRA CAJANGO - CPF: 304.527.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PEREIRA CAJANGO - CPF: 826.603.288-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA PEREIRA CAJANGO - CPF: 424.540.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM CAJANGO DE MORAES - CPF: 267.607.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CAJANGO DE MORAES - CPF: 203.702.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 04/2023. APLICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ÁREA CONSOLIDADA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Instrução Normativa n. 04/2023 da SEMA/MT estabelece critérios para o reconhecimento de áreas consolidadas, que devem demonstrar ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris.

2. O auto de infração goza de presunção relativa de veracidade, é plenamente válido quando fundamentado, tem por finalidade relatar uma conduta contrária à legislação em vigor e indicar a multa aplicável. Ausência de prova que o local do dano ambiental é “Área Consolidada”.

3. A simples atividade de limpeza de pasto não configura uso consolidado da área, especialmente quando há desmatamento sem a devida autorização ambiental.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALDEMIR DE MORAES CAJANGO e outros
(id. 212108235), contra a sentença proferia proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga Colíder que nos autos da Ação Civil Pública n. 1000997-40.2021.8.11.0036 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido na obrigação de fazer: recuperação da área degradada mediante apresentação do PRADA e se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural.

Em suas razões recursais, os apelados alegam a nulidade da sentença por ausência de incidência da nova Instrução Normativa 04 (21/06/2023)=SEMA, que com o nova instrução o laudo técnico ambiental deverá ser interpretado de outra forma, eis que se trata de área consolidada e as melhorias realizadas pela introdução de pastagens plantadas de braquiária, independem de licença ambiental.

Aduzem, ainda, que o auto de infração no 211332440 deverá ser revisto, não se trata de desmatamento e sim limpeza e reforma de pastagens, o que são autorizados pela legislação vigente.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença por ausência de aplicação da Instrução Normativa n. 04 (21/06/2023) da SEMA e desconstituir o auto de infração.

Contrarrazões, id. 212108241.

A Procuradoria-Geral de Justiça devidamente intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(id. 222223657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ALDEMIR DE MORAES CAJANGO e outros
(id. 212108235), contra a sentença proferia proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga Colíder que nos autos da Ação Civil Pública n. 1000997-40.2021.8.11.0036 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido na obrigação de fazer: recuperação da área degradada mediante apresentação do PRADA e se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural.

De início, ressalto que, encontram-se presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, tempestividade, regularidade formal com o recolhimento do preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Apelado ingressou com Ação Civil Pública do Auto em razão do desmate a corte raso de 27,3163 hectares (ha), onde 25,1264 hectares é referente à vegetação de cerrado nativo em Área de Reserva Legal e 2,1899 ha de vegetação cerrado nativo fora da Área de Reserva Legal, e ambos sem autorização do órgão ambiental competente.

A Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural – CCA, analisando o CAR n° MT - 153863/2018, no imóvel rural acima mencionado, de propriedade de Maria Pereira Cajango, constatou que 27,3163 hectares (ha) de Área de Uso Alternativo do Solo – AUAS se tratava de desmatamento ilegal, conforme Relatório Técnico n° 206/DUDRONDON/SEMA/2021, Auto de Infração n° 211332440 e Termo de Embargo n° 211341643.

Defende a incidência da nova Instrução Normativa n. 04 (21/06/2023)=SEMA, para desconstituir a infração ambiental, sob o argumento de que se trata de área consolidada, e que foi realizada a simples atividade de limpeza de pasto, a qual não tem a necessidade de licença, sendo atípica a conduta supostamente ilícita que lhe foi atribuída.

Prossegue assinalando que a limpeza se restringiu à área de pousio, consistindo, em verdade, em comportamento de utilização adequada a socialmente responsável dos recursos naturais, porque destinado a subsidiar agricultura familiar, propiciando um período de repouso às terras cultiváveis, conforme disciplina o artigo 3o, inciso XXIV, da Lei no 12.651/2012, concluindo, que por todo esse panorama, a conduta a ele imputada nada tem de ilícita ou infracional.

Após regular processamento, o Magistrado Singular sentenciou o feito, julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial, para determinar que a requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente, bem como a recomposição do meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em cumprimento de sentença, plano de recuperação de área degradada (PRAD).

Irresignado, o Apelante requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública, como a aplicação da Instrução Normativa 04 (21/06/2023)=SEMA.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que o Auto de Infração e o Termo de Embargo / Interdição questionados, lavrados em
03.08.2021
(id n. 212106585) descrevem a prática de supressão de vegetação nativa de
27,3163 hectares (ha), onde 25,1264 ha é referente a vegetação de cerrado nativo em Área de Reserva Legal e 2,1899 ha de vegetação cerrado nativo fora da Área de Reserva Legal
, enquadrando a conduta do Apelante nas disposições dos artigos 51 e 52 do Decreto Federal n. 6.514/2008,
in verbis:

Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:

Art. 52. Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente.

In casu
, observa-se que a propriedade dos Apelantes foi objeto de fiscalização
in loco
, em 13/07/2021 e 08/07/2021, pela equipe de Fiscalização de Flora – Fiscalização de Combate ao Desmatamento – Operação Tolerância Zero da Diretoria de Unidade Desconcentrada de Rondonópolis (DUDRONDON/SEMA), ocasião em que se constatou a existência de áreas com sinais de supressão de vegetação nativa de cerrado em três pontos,

conforme Relatório Técnico n. 206/DUDRONDON/SEMA/2021 (ID n.
212106585, fls. 10
).

Consignou o referido Relatório Técnico que, “
a característica da vegetação derrubada não se enquadra na legislação referente à limpeza de área, tratando-se de desmate a corte raso, nos termos da legislação ambiental vigente.”.

Por sua vez, observa-se da apelação que o principal argumento apresentado para a invalidação do auto de infração / termo de embargo apresentado consiste no fato de que deveria ter aplicada a nova Instrução Normativa n. 04 de 21.06.2023 da SEMA/MT, reconhecendo a área como consolidada e a conduta aferida seria de atividade de limpeza de área, para a qual é dispensável a autorização dos órgãos ambientais no caso de áreas consolidadas.

Para tanto, apresenta como fundamento legal a Nova Instrução Normativa 04 (21.06.2023)=SEMA/MT, a qual estabelece que:

Art. 42 - Para o cadastro ambiental rural será considerada consolidada, a área do imóvel rural que demonstre ocupação antrópica preexistentes 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio de 5 (cinco) anos.

§ 6o A área com exercício da atividade agrossilvipastoril implantada até 22 de julho de 2003, que se encontre em regime de pousio no marco temporal do Código Florestal, será considerada como consolidada.

A nova Instrução Normativa 04/2023 da SEMA/MT, por sua vez, trouxe determinações quanto à composição do quadro de áreas do imóvel rural, esclarecendo questões sobre as APPs, ARL, análise da ARL em imóveis rurais desmembrados, sobreposições de áreas, mas, especialmente, quanto às áreas consolidadas,
seguindo as disposições inseridas pelo Decreto Estadual 288/2023 no art. 48 do Decreto Estadual n. 1031/2017
.

No Capítulo IV da Instrução Normativa n. 04/23, o artigo 42 prevê que para o cadastro ambiental rural será
considerada consolidada
, a área do imóvel rural que demonstre ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio de 5 (cinco) anos.

Já o § 1o do referido artigo determina que
não configura o uso consolidado da área, a ocorrência de queimada ou exploração florestal eventual, sem a existência de edificações
, benfeitorias ou exercício de atividade agrossilvipastoril até 22 de julho de 2008.

Considera ainda que o
manejo de vegetação campestre por pastoreio extensivo do gado nas pastagens nativas
,
não configura o uso consolidado da área
, salvo nos locais onde existia edificações, benfeitorias, antropização da vegetação nativa com substituição por gramínea exótica e/ou exercício de outras atividades agrossilvipastoris (§2o).

Por lógica, a área com exercício da atividade agrossilvipastoril implantada até 22 de julho de 2003, que se encontre em regime de pousio no marco temporal do Código Florestal, será considerada como consolidada (§6o).

Assim, ululante observar que não há nulidade da sentença, eis que o regulamentado na instrução normativa não diverge do que consta no Código Florestal sobre área consolidada até 2008, em seu artigo 67 c/c artigo 3o.

O art. 67 da Lei 12.651/2012 dispõe que:
“Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.”

Logo, a sentença, devidamente fundamentada, observou todo o micro sistema ambiental legislativo, não há que se falar em nulidade.

Argumenta, ainda, que áreas são antropizadas, com ocupação desde o ano de 1984, e, consideradas áreas consolidadas, poderiam adotar ainda o regime de pousio e assim, teriam praticado atividade de limpeza da área, a qual dispensa a autorização dos órgãos ambientais.

Por área consolidada entende-se área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008 (art. 3o da Lei n. 12.651/2012), ou seja, locais cujo meio ambiente
encontra-se, em sua maior parte, modificado pelo homem por meio de parcelamento
de solo, benfeitorias e edificações e no presente caso, como esclarecido alhures, não houve comprovação que a área “Fazenda Retiro Velho”, localizado na zona rural do município de Tesouro/MT é consolidada.

Outrossim, o CAR Estadual MT -153863/2018, demostra que a área declarada como sendo área de reserva legal é de 25,1264 hectares e a área desmatada é de 27,3163 hectares ou seja, há uma supressão por desmatamento de toda a área de reserva legal, e como mencionado, a Instrução Normativa n 04/2023 da SEMA/MT “
não

configura o uso consolidado da área,
a ocorrência
de queimada ou
exploração florestal eventual, sem a existência de edificações”
e que “o
manejo de vegetação campestre por pastoreio extensivo do gado
nas pastagens nativas
,
não
configura o uso consolidado da área”.

Portanto, além de não haver provas nos autos que a área desmatada seria uma área consolidada, o próprio texto normativo apresentado pela Instrução Normativa n 04/2023 da SEMA/MT, aponta que quando a supressão vegetal vem de exploração sem edificações ou que o manejo de vegetação ocorreu em pastagem nativa
não configura o uso consolidado da área.

Entrementes, pensar ao contrário é até certa proteção deficiente do meio ambiente, que o dano ao meio ambiente anterior a 2008 possa ser reconhecido como área consolidada em área de reversa legal (ARL).

Ademais, os apelantes, ainda, alegam que a ação que compõe o auto de infração consiste no fato de que teria praticado a atividade de limpeza de área, para a qual é dispensável a autorização dos órgãos ambientais.

Para tanto, apresenta como fundamento legal o art. 1o, inciso VIII, do Decreto Estadual no 2.151 de 12 de fevereiro de 2014, vigente à época e a Instrução Normativa no 012/2016 da SEMA, os quais estabelecem que:

Art. 1o Ficam os procedimentos listados abaixo dispensados de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente;

(...) VIII
-
Limpeza de pastagem e/ou reforma de áreas que envolva operação de roçada, retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural que tenha até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare com Diâmetro Altura do Peito – DAP com até 10 (dez) centímetros, sem derrubadas de árvores adultas, onde a abertura da área já foi autorizada pelos órgãos competentes ou em áreas consolidadas.
(Revogado pelo Dec. 420/16)

Art. 1o. Definir procedimentos administrativos para a realização de limpeza de áreas em imóveis rurais localizados no Estado de Mato Grosso.

§ 1o A limpeza de áreas em imóveis rurais é dispensada de qualquer autorização junto ao órgão ambiental estadual.

(...).

Art. 2o Para fins desta Instrução Normativa, entende-se como limpeza de áreas em imóveis rurais as operações que envolvam roçada, retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural que tenha até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare com Diâmetro Altura do Peito-DAP com até 10 (dez) centímetros, sem derrubada de árvores adultas, desde que sejam realizadas:

I - em áreas consolidadas ou em áreas abertas após 22 de julho de 2008, autorizada ou regularizada pelos órgãos ambientais competentes, e

II- em áreas cujo tempo de pousio seja de até 5 (cinco) anos ou que não ultrapasse a 3 (três) anos, quando se tratar de áreas abandonadas.

Ocorre que, como cediço, o art. 3o da Instrução Normativa no 012/2016 da SEMA, estabelece a necessidade de que seja protocolada perante o órgão ambiental,
Declaração de Limpeza, antes do início da atividade
, para fins de monitoramento e eventual fiscalização, com a apresentação dos seguintes documentos:

Art. 3o Em casos de limpeza de área de que trata o artigo 1o, é obrigatório que o proprietário/possuidor do imóvel rural protocole Declaração de Limpeza, antes do início da atividade, no endereço eletrônico da SEMA (

www.sema.mt.gov.br), para fins de monitoramento e eventual fiscalização, conforme modelo constante do Anexo Único, devendo apresentar os seguintes documentos:

I- laudo elaborado pelo engenheiro responsável, com a ART quitada, contendo a indicação da localização exata do polígono onde será feita a limpeza, acompanhada do arquivo digital (shapefile) desse polígono;

II- imagem de satélite demonstrando que a área objeto da limpeza foi convertida antes de 22 de julho de 2008, no caso das áreas consolidadas;

III- cópia das autorizações de desmatamento emitida pelo órgão ambiental competente, nos casos em que a área a ser limpa não se tratar de área consolidada.

§ 1o O proprietário/possuidor deverá manter no imóvel onde será realizada a limpeza, cópia dos documentos elencados nos incisos deste artigo bem como o protocolo da declaração

Ressalta-se, também, que, o § 2o do art. 3o da Instrução Normativa no 012/2016 da SEMA estabelece, ainda, a possibilidade de responsabilização em decorrência da ausência de protocolo da declaração de limpeza.

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados, não se vislumbra qualquer indicativo probatório de flagrante ilegalidade ou abuso de poder por parte da SEMA/MT, que aplicou suas medidas no exercício regular de polícia ambiental; pois, apesar de o Apelante afirmar que sua atuação estaria respaldada em legislação que permite a limpeza de pastagem, com dispensa a autorização do órgão ambiental,
não comprovou ter providenciado a declaração de limpeza, antes do início da atividade
, bem como não logrou êxito em desconstituir as conclusões obtidas pelos agentes do órgão ambiental, acerca da existência de supressão de vegetação nativa em áreas comum, de reserva legal, sem autorização legal, o que afasta a arguição de ilegalidade da autuação / embargo da área objeto de degradação ambiental.

Com efeito,
o laudo técnico produzido unilateralmente pelo Apelante
,
subscrito por Responsável Técnico sem a devida apresentação de ART (ID n. 212108237)
, não é capaz de afastar as conclusões obtidas pelos agentes do órgão ambiental acerca da existência de desmatamento ilegal na área rural de propriedade dos Apelantes, uma vez que o ato administrativo questionado, goza de presunção de legitimidade e de legalidade; de forma que, deixando o Apelante de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO INFRACIONAL. CONDUTA IRREGULAR. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUSÊNCIA DE MATERIAL LENHOSO. INSUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR A CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE HOUVE APENAS LIMPEZA DE ÁREA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPETÊNCIA DE PMMG.

- No entendimento deste Tribunal de Justiça,
os Autos de Infração
Ambiental gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao autuado comprovar eventual vício no documento público.
- Hipótese na qual o agravante não juntou elementos que comprovassem que não praticou a conduta irregular relatada no AI, sendo necessária maior dilação probatória para averiguar os fatos."
(TJMG, Agravo de Instrumento no1.0000.20.019107-0/001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, DJ 10/7/2020). [Destaquei]

Como visto, a parca documentação acostada aos autos é insuficiente para corroborar as alegações, um tanto quanto confusas, do Apelante, no sentido de que mesmo com o advento da Instrução Normativa n. 04/2023 da SEMA/MT, a área objeto do dano moral não se trata de área consolidada e, muito menos, de que os apelantes praticaram apenas a atividade de limpeza de área e ausente a prova capaz de ilidir as informações presumivelmente verídicas do auto de infração, não se pode dar guarida à pretensão do autor de nulidade do aludido auto, o que impõe, consequentemente, a manutenção da autuação por degradação ambiental.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024